Tribunal: TJES
Processo: 5005725-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005725-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005725-12.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. MOTIVOS JUSTIFICÁVEIS. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES que desclassificou a falta grave anteriormente reconhecida no PAD n.º 099/2024 para falta de natureza média, em razão da ausência do reeducando LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA de seu local de trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência momentânea do apenado do local de trabalho externo, em situação justificada e sem intento de fuga, caracteriza falta grave ou comporta desclassificação para falta de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação das sanções disciplinares na execução penal deve observar o princípio da proporcionalidade e as circunstâncias concretas do fato, conforme disposto no art. 57 da LEP.

A justificativa apresentada pelo reeducando — ausência momentânea para obter informações sobre a saúde de filha recém-nascida — espontaneamente informada, sem tentativa de fuga ou de ocultação, e corroborada pelos elementos constantes nos autos mostrou-se proporcional a decisão que declarou a prática de falta média.

A jurisprudência reconhece que, em situações excepcionais em que há justificativa plausível e ausência de dolo para subverter a ordem ou frustrar a execução da pena, é cabível a mitigação da sanção disciplinar originalmente aplicada.

A decisão agravada encontra-se fundamentada e proporcional, atendendo à finalidade ressocializadora da execução penal e evitando punição desproporcional a conduta circunstancialmente explicável do apenado.

Não se verifica abuso ou ilegalidade na desclassificação da falta, que foi corretamente fundamentada pelo Juízo da Execução em consonância com o art. 49, inciso XXI, da Portaria SEJUS 332-S/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência momentânea do apenado de seu local de trabalho externo, motivada por situação familiar urgente e devidamente justificada, não configura falta grave quando ausente a intenção de fuga ou de descumprimento deliberado das condições impostas.

A aplicação de sanções disciplinares no âmbito da execução penal deve respeitar o princípio da proporcionalidade e considerar as circunstâncias do fato concreto, nos termos do art. 57 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, VI, 57, 127; Portaria SEJUS 332-S/2003, art. 49, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExec n.º 0007670-87.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 06/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005725-12.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra

a decisão proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que desclassificou a falta grave anteriormente homologada para falta média.

Na forma das razões recursais, o Órgão Ministerial requer a modificação da decisão guerreada, a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada ao agravado, após a conclusão do PAD n.º 099/2024.

Observo que o ora agravado respondeu a procedimento administrativo disciplinar porque no dia 02.12.2024, não foi encontrado em seu local de trabalho, durante uma inspeção realizada na empresa Sanlorenzo Engenharia Eireli, local onde prestava serviços.

Na oportunidade em que foi ouvido o apenado justificou os fatos afirmando ter recebido a visita de sua filha no domingo e que a bebê, de nove meses de idade, não estava passando bem. Afirmou que ficou preocupado e foi até sua casa, na segunda-feira, durante o horário de almoço, com o intuito de obter informações sobre o estado de saúde da criança.

Contou ainda que, nesse intervalo de tempo, sua mãe recebeu uma ligação da unidade prisional, informando que o interno não havia sido encontrado em seu local de trabalho e, diante disso, preferiu se apresentar de maneira espontânea, acompanhado de seu advogado, na mesma data, por volta das 15:30h.

Em razão de tais fatos, foi reconhecido administrativamente a prática de falta disciplinar de natureza grave.

Contudo, após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, o Juízo da Execução desclassificou a falta grave para falta média sob os seguintes fundamentos:

“
[...] observo que a conduta imputada ao reeducando LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA não pode ser enquadrada como falta grave por deixar de executar o trabalho ou as tarefas e as ordens recebidas (art. 50, inciso VI, da LEP), já que flagrantemente desproporcional aos fatos narrados no PAD nº 099/2024, sendo suficientes as sanções administrativas já aplicadas ao interno. Frente ao exposto, DESCLASSIFICO para falta média a conduta imputada ao reeducando LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA no PAD nº 099/2024, prevista no artigo 49, inciso XXI, da Portaria 332-S de 02.07.2003. No mais, desclassificada a conduta para falta de natureza média, não há que se falar em perda de dias remidos, sanção exclusiva para a falta grave (art. 127 da LEP) [...]”.

Em que pese a argumentação trazida aos autos pelo
Parquet
, deve-se ter em mente que o Juiz da Execução é quem efetivamente se encontra mais próximo dos reeducandos e a execução penal visa à ressocialização dos condenados, sendo que a aplicação de sanções não pode ser fruto de simples operação lógica, mas obedecer às regras da razoabilidade no que tange à necessidade de punição.

A teor do preceito contido no artigo 57, da Lei de Execução Penal
"na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão"
.

No caso dos autos, embora haja a notícia da ocorrência de fatos reprováveis durante o trabalho externo, não verifico qualquer mácula ou ilegalidade na decisão agravada, que sancionou o apenado de forma proporcional, levando em consideração a plausibilidade da justificativa apresentada e a desproporcionalidade da imposição de outras sanções à sua conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO,
PARA
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.